Tribunal: TJDFT
Processo: 0711430-75.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711430-75.2020.8.07.0020 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: V &amp; F Academia Ltda - ME Embargado: Claudionor Barbosa Santos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária V &amp; F Academia Ltda - ME (Id. 30027918) contra o acórdão (Id. 29150387) que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator